Tribunal: TJES
Processo: 5002999-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
02
999
-
02
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: ADIMAR DIAS

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
D
A
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓR
DÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO -

IMPOSSIBILIDADE
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes.

2
.
O
entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais,
o
que não e o caso dos presentes autos.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002999-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADIMAR DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
02
999
-
02
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: ADIMAR DIAS

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
D
A
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓR
DÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO -

IMPOSSIBILIDADE
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes.

2
.
O
entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais,
o
que não e o caso dos presentes autos.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 06 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
02
999
-
02
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: ADIMAR DIAS

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
D
A
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de

ADIMAR DIAS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pela
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES
,
que mantém o Paciente em prisão preventiva em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, por três vezes; art. 148, §1º, inc. IV, por três vezes; art. 288, parágrafo único; art. 1°, inc. II, c/c §4°, incs. II e III, da Lei 9.455/97, por três vezes; art. 211 por três vezes; art. 244-B da Lei 8.069/90 por duas vezes; arts. 35 e 40, incs. IV e VI, ambos da Lei 11.343/06; art. 14 da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal, nos autos do processo nº 5010727-38.2023.8.08.
0030.

Objetiva a Defesa o trancamento da ação penal mencionada, aduzindo, em apertada síntese, a ausência de justa causa para a deflagração da ação em desfavor do
c
oacto, ante a inexistência, segundo sustenta, de lastro probatório que dê suporte à ação penal, posto que afirma ter aquele sofrido coação moral e física irresistív
el.

Conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
no que toca à alegação de inexistência de justa causa para manutenção do curso da ação penal, requerendo a Defesa o seu trancamento, nota-se que os documentos constantes deste apostilado dão conta de que o Paciente concorreu, sim, para os crimes que lhe foram imputados na denúncia, o que será devidamente demonstrado ao longo da instrução processual.

Compulsando os autos, entendo
não ser cabível a análise de mérito, pela evidente inadequação da via eleita, ante a possibilidade de interposição do recurso adequado para o caso. Explico.

É de sabença, que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é uma medida excepcional, viável apenas quando manifesta a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de indício de autoria ou causa extintiva da punibilidade.

E, ainda, consoante entendimento prevalecente nesse Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores,
a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais
, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.

É o que se vislumbra no julgado adiante transcrito:

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ANÁLISE PROBATÓRIA.
VIA IMPRÓPRIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício
. Precedentes. 2. Agravo não provido.
(TJRO; Ag-HC 0002329-69.2018.8.22.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marialva Henriques Daldegan; Julg. 04/07/2018; DJERO 13/07/2018; Pág. 113) (Grifo nosso)

Logo, é necessário obedecer, sempre que as peculiaridades do caso concreto permitirem, as formalidades procedimentais no sentido de preservar a validade das impugnações típicas e impedir o desvirtuamento do Habeas Corpus.

A reforma da decisão dita coatora por meio do
habeas corpus
é, e deve continuar sendo, medida de excepcional aplicação, somente cabível naqueles casos mais esdrúxulos, nos quais a manutenção do
decisum
importe grave violação aos direitos do paciente.

No caso dos autos,
nenhuma das três hipóteses para o trancamento da ação penal se apresenta de foma inequívoca e patente, quais sejam: a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade
.

E isso porque, além de a denúncia conter elementos indiciários suficientes da autoria e da materialidade do delito, o MM. Juiz
a quo
, destacou que a justa causa, está consubstanciada justamente nos indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo, por isso, ser dado prosseguimento ao
persecutio criminis
.

Dessa forma
, in casu
, não encontra-se os requisitos da excepcionalidade mencionada.

Nessa toada, calha acentuar que, diferentemente do que sustentam os impetrantes, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 do CPP.

Nessa senda, a
nte a patente
inadequação da via eleita
, o não conhecimento do Habeas Corpus é medida que se impõe.

À luz de tais considerações,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)